Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-10.2020.8.11.0004
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000749-10.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 627.474.521-15 (RECORRENTE), MARTA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 714.998.141-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÍVIDA ADIMPLIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Evidencia-se dos autos que a manutenção do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto mesmo após o pagamento da dívida, o seu nome permaneceu negativado por largo período.

3. Na espécie, verifica-se que a consumidora permaneceu por certo período inadimplente junto à empresa Recorrente, contudo, realizou o pagamento do débito na data de 285/02/2020. Nota-se, que mesmo após a liquidação da dívida, o nome da consumidora permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida até a data 29/04/2020, conforme extrato carreado nos autos.

4. A Súmula 548 do STJ estabelece que "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

5. Dano moral que neste caso é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

6. In casu, verifica-se que os outros apontamentos existentes em nome do Recorrido foram realizados em datas posteriores a inscrição controvertida, o que não afasta a indenização por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a Recorrida
CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente OI S.A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente OI S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer, outrossim, a alteração do marco inicial dos juros de mora com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que incidam a partir da sentença.

Em contrarrazões (ID. 91391453),
a Recorrida
CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021